Tribunal: TJMT
Processo: 1085249-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1085249-76.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Abilio Januário De Franca
RECORRIDO: Banco Bradesco S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos não reconhecidos em conta bancária da parte autora, com a denominação “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4” “PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, “CARTAO CREDITO ANUIDADE”, “GASTOS CARTAO DE CREDITO”. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. A parte recorrida sustenta a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada a título de " TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4” “PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, “CARTAO CREDITO ANUIDADE”, “GASTOS CARTAO DE CREDITO " são indevidas por ausência de contratação; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação do serviço " TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4” “CARTAO CREDITO ANUIDADE”, “GASTOS CARTAO DE CREDITO " restaram demonstrados por prova documental constante nos autos, no entanto, o desconto denominado “ PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, não há prova nos autos, incumbindo ao banco recorrido o ônus da prova da contratação, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A inexistência de contrato autorizador da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço, o que impõe a restituição em dobro dos valores cobrados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
A configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa a direito da personalidade, conforme previsto no artigo 5o, X, da CF/1988, o que não se verifica no caso concreto, em que não há prova de abalo relevante ou de tentativa de solução prévia pela via administrativa.
A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
Aplicam-se à condenação os consectários legais previstos no artigo 406 do Código Civil, sendo devida a incidência da taxa SELIC, a contar do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando não demonstrado abalo concreto a direito da personalidade nem tentativa de solução administrativa.
Incide a taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora, a partir do desembolso indevido, com base no artigo 406 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 398 e 406; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009491-60.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22.04.2024, DJE 25.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085249-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABILIO JANUARIO DE FRANCA - CPF: 420.521.571-15 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025